Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728658-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA AGRAVADO: L. C. S., L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA DA SILVA CEZARIO D E S P A C H O Não houve pedido de concessão de liminar. De qualquer sorte, desde já, vale ressalvar que o art. 55 do CPC estabelece que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. De fato, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. Contudo, não há que se falar em identidade do pedido e da causa de pedir entre a ação de alimentos e a ação de guarda do alimentando. Além disso, as referidas demandas são autônomas, cada qual exigindo a presença de certos pressupostos jurídicos para sua resolução e se sujeitando aos preceitos da rebus sic stantibus, de modo que, a priori, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. Ainda que eventualmente acolhidas a relatada pretensão do genitor para fins de fixação de guarda compartilhada com lar de referência paterno na outra lide, a possível suspensão dos alimentos que vier a ser fixado na causa de origem poderá ser suspensa por decorrência natural ou lógica. Isto é, no caso concreto, nem a ação de guarda influência ou interfere na resolução da ação alimentar nem o infante tampouco poderá aguardar a resolução da regulamentação de sua guarda entre os genitores para pleitear os alimentos daquele que por ora não a detém, cada qual podendo ser resolvida então em Juízos familiares distintos. Feitas essas ressalvas, intime-se o agravado para querendo formular contrarrazões recursais no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para fins de parecer. Em seguida, retorne o feito conclusos para análise do mérito. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator